Tribunal: TJDFT
Processo: 0738908-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DAS PARTES. ESCLARECIMENTOS. DÚVIDA SOBRE A METODOLOGIA PARA A LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL.
1. A liquidação do julgado deve observar estritamente as balizas traçadas no título judicial. Para isso, não cabe ao magistrado, que não detém conhecimento técnico ou científico sobre o objeto da perícia, sobretudo envolvendo cálculos complexos, dizer como o profissional deverá proceder para a liquidação da sentença, porque, do contrário, não precisaria se valer da prova técnica.
2. Na hipótese, diante da dúvida suscitada pela Contadoria Judicial quanto à metodologia a ser observada para a liquidação do título judicial, o magistrado apenas reforçou a necessidade de se afastar os juros capitalizados nos contratos de mútuo celebrados e os valores cobrados a título de seguro, em estrita observância aos contornos do título judicial.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.